Tribunal: STF
Processo: AI 335979
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2.
   Militares do Estado de São Paulo. Lei Complementar no 432, de
   1985. Atividades insalubres. Vantagem funcional. Inativos e
   pensionistas. Inaplicabilidade do art. 40, § 4o, da CF/88.
   Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.